Tribunal: TJMT
Processo: 1055570-31.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055570-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABRICIO EDUARDO BATISTA RIBEIRO - CPF: 006.691.401-98 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1055570-31.2024.8.11.0001.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido:

FABRICIO EDUARDO BATISTA RIBEIRO.

Relator
:
JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIGITAL. RECURSO INOMINADO. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE SUSPENSÃO E DEVOLUÇÃO DO PERFIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU RETARDO INJUSTIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo provedor de rede social contra sentença que confirmou a tutela de urgência, determinando a suspensão do perfil fraudulento, devolvendo ao autor o verdadeiro, e condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade do provedor pela invasão da conta do autor; (ii) a configuração do dano moral indenizável; e (iii) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo deve ser rejeitado, pois não há fundamento para sua concessão.

Nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet, os provedores de aplicação somente podem ser responsabilizados por danos decorrentes de conteúdos de terceiros quando, após ordem judicial, não tomam as providências cabíveis para indisponibilizar o conteúdo.

No caso concreto, não há prova de que a empresa tenha sido omissa ou retardado injustificadamente a solução do problema, sendo insuficientes a mera reclamação formalizada no Procon e o boletim de ocorrência apresentados pelo autor.

O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável. A caracterização do dano extrapatrimonial exige demonstração de afronta aos direitos da personalidade, o que não ficou comprovado nos autos.

A indicação do e-mail e dos telefones vinculados à conta do autor é suficiente para a localização do perfil, sendo desnecessária a indicação da URL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a obrigação de suspensão e devolução do perfil.

Tese de julgamento
:

O provedor de aplicação de internet somente responde pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros quando, após ordem judicial específica, não adota as providências cabíveis para sua remoção.

A mera invasão de conta em rede social, sem comprovação de desídia do provedor ou retardo injustificado na solução do problema, não caracteriza dano moral indenizável.

O descumprimento contratual não gera, por si só, dano extrapatrimonial, salvo quando demonstrada violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Marco Civil da Internet, art. 19; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011; STJ, RSTJ 34/285, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18/02/1992; TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca reformar a decisão monocrática prolatada no ID 268522814, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, ratificando a tutela de urgência concedida nos autos, tornando-a definitiva para determinar a imediata suspensão do perfil fraudulento descrito na exordial, bem como, no prazo de 10 (dez) dias, adotar as diligências necessárias no sentido de devolvê-lo ao demandante
(e-mail:

eduardofabricio922@gmail.com)
ou pelos celulares
(+55 65 98466-8579 / +55 65 98429-0314)
.

Ainda,
condenou a empresa reclamada

a
o pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Inocorrência de danos morais;

3)

Efeito suspensivo.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 268522830), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, não se vislumbra, no caso em exame, a existência de situação que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
rejeito
tal pedido.

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, ratificando a tutela de urgência concedida nos autos, tornando-a definitiva para determinar a imediata suspensão do perfil fraudulento descrito na exordial, bem como, no prazo de 10 (dez) dias, adotar as diligências necessárias no sentido de devolvê-lo ao demandante (e-mail
eduardofabricio922@gmail.com
ou pelos celulares
(+55 65 98466-8579 / +55 65 98429-0314)
.

Ainda,
condenou a empresa reclamada

a
o pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos seguintes termos:

(...) A questão central a ser decidida é se houve falha na prestação de serviço por parte do Reclamado Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., que justifique a sua responsabilidade pela invasão da conta do Autor e os consequentes danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, exceto se demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Neste caso
sub examine
, o Autor alegou a invasão de sua conta por terceiros, o que permitiu que golpistas aplicassem fraudes financeiras, resultando em abalos à sua imagem e reputação. A liminar foi concedida com base nos documentos apresentados pelo autor, demonstrando as tentativas de recuperação da conta e a persistência de postagens fraudulentas no perfil invadido.

Por outro lado, o Facebook Brasil defendeu que não pode ser responsabilizado pelos danos. A empresa alega ainda que a invasão da conta foi resultado de fatores externos e de possíveis falhas de segurança por parte do Autor.

No entanto, o artigo 19 do Marco Civil da Internet estabelece que os provedores de aplicação de internet somente podem ser responsabilizados por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem as providências cabíveis para tornar indisponível o conteúdo.
A empresa foi devidamente notificada e, apesar de não ser a responsável direta pela operação do serviço, não adotou providências para minimizar a situação do Reclamante, caracterizando o ato ilícito passível de indenização
.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência tem reconhecido que a invasão de perfis em redes sociais, quando utilizada para fins criminosos, acarreta dano à imagem do usuário, configurando o abalo moral.
No presente caso, o Autor demonstrou que o uso indevido de seu perfil comprometeu a sua reputação, configurando situação de dano moral indenizável. A responsabilidade do Reclamado decorre da ineficiência na prestação de um serviço seguro.

Todavia, o pedido de indenização por danos morais deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, entendo por bem fixar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se mostra adequado a reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento indevido do Autor. (...)
(Grifei)

Da análise dos autos, depreende-se que
a conta do
facebook
do reclamante foi hackeada, sendo utilizada por terceiro para a prática de golpes
.

No entanto,
não se vislumbra a configuração de danos morais
, tratando-se de mero dissabor, desconforto ou contratempo inerente às relações e atividades cotidianas.

Apesar de o reclamante juntar no ID 268522796, uma reclamação realizada no Procon Estadual, verifica-se que
o demandante juntou
apenas
a reclamação formalizada no momento do protocolo,
não havendo indicação dos atos posteriores
, sendo
impossível o magistrado concluir se a empresa reclamada deixou de responder à reclamação e se foi devidamente notificada acerca da reclamação ou se houve desídia/retardo injustificado
.

Além disso, o boletim de ocorrência nº 2024.197649 (ID 268522795),
não se refere aos fatos discutidos na presente demanda
.

No caso,
não houve comprovação de desídia do reclamado na solução do problema da parte autora
, tampouco de retardo injustificado no atendimento.

Ademais,
não há qualquer prova no sentido de que o reclamante tenha procurado a empresa reclamada na tentativa de resolver o problema na
seara
administrativa
, antes do ajuizamento da presente demanda.

Desse modo, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”
(Destaquei).

Destaca-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

No que tange ao fornecimento de URL, não se faz necessário o fornecimento de tal informação, tendo em vista que o reclamante informou o
e-mail
e telefones vinculados a sua conta, sendo suficiente para localização de seu perfil. A medida seria pertinente quando da pretensão de remoção de conteúdo,
o que não é o caso dos autos
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
afastar a condenação a título de danos morais,
ma
ntida, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025